Tribunal: TJDFT
Processo: 0008334-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 32 DA LEI 9.605/98. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva na denúncia, para condená-la como incursa nas penas do delito previsto no art. 32 da Lei no 9.605/98, condenando-a à pena de 3 meses de detenção e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em suas razões, aduz que o conjunto probatório é frágil, porquanto não houve perícia dos animais, não houve comprovação do dolo, assim como os depoimentos das testemunhas não comprovaram a ocorrência do crime. Pede a absolvição da ré, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44938473).
III. O delito do art. 32, da Lei 9.605/98310, consiste em “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. No caso, a autoria e materialidade foram cabalmente demonstradas, em especial pelo Termo Circunstanciado e pela prova oral produzida em juízo, esta sob o crivo do contraditório. Com efeito, as provas demonstram que a ré mantinha sob seus cuidados dois cães em condições insalubres, sozinhos em uma quitinete por dias, sem comida, sem higiene e sem levá-los para passear. Em reforço, convém mencionar que a Resolução n. 1236/2018, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), estabelece, em seu art. 2o, incisos II a IV, que os maus-tratos consistem em qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência provoque dor ou sofrimento desnecessários aos animais; que a crueldade é caracterizada por qualquer ato intencional que provoque dor ou sofrimento desnecessários nos animais, bem como intencionalmente impetrar maus tratos continuamente aos animais; e, por fim, o abuso é qualquer ato intencional, comissivo ou omissivo, que implique no uso despropositado, indevido, excessivo, demasiado, incorreto de animais, causando prejuízos de ordem física e/ou psicológica. Frise-se que não há que se falar em ausência de dolo, pois não é aceitável que se imponha a animais tal tratamento, sem que se tenha a intenção de maltratá-los ou feri-los. Dessa maneira, não se trata de hipótese de absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação da apelante, nos exatos termos da sentença.
IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Custas finais pela ré. Sem condenação em honorários.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.